Tribunal: TJDFT
Processo: 0725046-04.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Insuficiência probatória. Não verificada. Materialidade e autoria comprovadas. Acervo probatório coeso e robusto. Dosimetria adequada. Tráfico privilegiado. Requisitos não preenchidos. Dedicação a atividades criminosas. Bis in idem. Não configurado. Restituição de bem apreendido. Descabida. Regime inicial para o cumprimento de pena acertadamente estabelecido. Recursos desprovidos.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os acusados, ora apelantes, como incursos nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
II. Questão em discussão
2. Há seis questões em discussão: (i) verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto ao crime de tráfico de drogas; (ii) analisar se a sentença incorreu em bis in idem diante da alegada utilização da natureza e quantidade das drogas para exasperar a pena-base e afastar o tráfico privilegiado; (iii) verificar a presença dos requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4o da Lei no 11.343/06 (tráfico privilegiado); (iv) estabelecer regime mais brando para o início do cumprimento da pena; (v) substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (vi) restituir o bem apreendido.
III. Razões de decidir
3. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) foram devidamente comprovados, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição dos acusados.
4. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando firmes, coerentes e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmados pelos demais elementos de provas produzidos nos autos.
5. Para que seja reconhecida o benefício do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006), faz-se necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa.
6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 712 (ARE 666334) em sede de repercussão geral, assentou tese no sentido de que as “as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”. 5.1 Na hipótese, a natureza e a quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas foram valoradas na primeira fase da dosimetria e, na terceira fase, utilizou-se o fato de os réus se dedicarem a atividades criminosas, circunstância apta para afastar a incidência da causa especial de redução de pena, não havendo que se falar em bis in idem.
7. O Supremo Tribunal Federal assentou entendimento, em âmbito de repercussão geral, ao julgar o Tema 647, no sentido de que “É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal.” 5.1 Descabida a restituição do veículo apreendido, porquanto utilizado como instrumento para a prática do crime, tornando-se prescindível a demonstração de uso habitual para a traficância.
8. Inviável o deferimento do direito de recorrer em liberdade aos réus, pois a sentença recorrida bem fundamentou a manutenção da constrição preventiva, uma vez que presentes os pressupostos legais, bem como o fato de não haver elementos novos a justificar a revogação da custódia cautelar.
IV. Dispositivo
9. Recursos conhecidos e desprovidos.